Tribunal: STF
Processo: HC 210534
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Camila Machado Valentin e Silva e Jonathan Dias da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que os réus estavam se dedicando ao tráfico de drogas. O reexame dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 705.615 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese: a) o reconhecimento da atenuante de confissão para a paciente Camila; b) o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) e; c) a fixação do regime aberto com a posterior conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator